Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734138-45.2021.8.07.0001 RECORRENTES: TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA RECORRIDOS: RUI BRAGA DAS CHAGAS JUNIOR, MÁRCIO ANTONIO DA SILVA DE JESUS, DANIEL MATARESE VAREA, ERICK SILVA DIONISIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 119 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de cento e oitenta dias o prazo decadencial para se pleitear a anulação de negócio jurídico concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, a contar da conclusão do negócio jurídico. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, caput, incisos II e III, 113, caput, inciso III, 147, 166, caput, incisos IV e V, 169, 173, 178, inciso III, e 654, caput, §1o, todos do Código Civil, suscitando a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, porque possui objeto ilícito e não observou a forma prescrita em lei. Defende a presença do dolo e estado de lesão, quando da realização do acordo homologado. Afirma que a decisão homologatória de acordo não se submete à decadência ou a prescrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 104, caput, incisos II e III, 113, caput, inciso III, 147, 166, caput, incisos IV e V, 169, 173, 178, inciso III, e 654, caput, §1o, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Na presente hipótese, o apelante Taynan outorgou aos seus antigos patronos poderes especiais para “transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido”, como se extrai da procuração colacionada aos autos (ID 30311929). Os apelados, antigos patronos da parte apelante, detinham poderes especiais não só para transigir, como para reconhecer a procedência do pedido. Assim, não se trata de atuar sem poderes para tanto, ao contrário do que sustenta a parte apelante. Bem por isso não há falar em preterição de solenidade prevista em Lei, como pretende a parte apelante, não sendo aplicável ao caso o inciso V do artigo 166 do Código Civil. O caso trata, em verdade, de uma suposta atuação contrária aos interesses do representado, amoldando-se à hipótese normativa do artigo 119 do Código Civil. Nesse sentido, a pretensão de anulação do negócio jurídico deveria ser deduzida dentro do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias. Portanto, considerando que o acordo foi celebrado em 2/4/2019 e homologado judicialmente em 5/4/2019, o objeto da presente ação, distribuída em 29/9/2021, fatalmente decaiu. Necessário registrar que, ao contrário do que sustenta a parte apelante, o pagamento importa tão somente em exaurimento do acordo. A conclusão do acordo se dá no dia em que firmado. No mais, inaplicável ao caso o artigo 178 do Código Civil. O dolo e a lesão deveriam ser apurados em relação à postura do terceiro beneficiário do acordo, Sr. Rui Braga. Não se discute no presente caso a conduta do terceiro beneficiário. De igual modo, não há falar em ilicitude do objeto. Portanto, em suma, havendo conflito de interesses entre representante e representado, e transcorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias da conclusão do negócio jurídico, a pretensão de anulação de acordo homologado judicialmente está fulminada pela decadência. Por essas razões, a Sentença não comporta qualquer reparo. (ID 32618449). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023